Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708112-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELSON ALEXANDRE DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal movida em desfavor de ELSON ALEXANDRE DE SOUZA. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator